Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730461-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KELY PENHA BRAGA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA KELY PENHA BRAGA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII: “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD.” A Agravante sustenta que a notificação extrajudicial para constituição em mora constitui requisito essencial tanto para a propositura da demanda quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Salienta que não houve, de forma válida, notificação prévia de constituição em mora, pois do aviso de recebimento não consta a sua assinatura. Alega que, segundo a tese fixada no Recurso Especial 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "determinando, ato contínuo, a nulidade da busca e apreensão realizada". A decisão de fls. 1/2 ID 39640617 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. O Agravado apresentou as contrarrazões de ID 40489260. É o relatório. Decido. Consulta aos autos de origem mostra que as partes realizaram o acordo de ID 158776453, homologado pela sentença de ID 161908635: “Cuida-se de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia entre as partes em epígrafe. No bojo dos autos as partes celebraram transação documentada no ID: 158776453. No caso dos autos, verifico que o negócio jurídico celebrado pelas partes reúne condições de ser homologado, porquanto os transatores são capazes, o objeto é lícito e determinado (art. 841 do CC/2002) e observou-se a forma prescrita pelo art. 842 do CC/2002. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, homologo a transação celebrada pelas partes. Independentemente do trânsito em julgado, dê-se baixa na restrição do veículo porventura registrada via RENAJUD, recolhendo-se o mandado liminar caso tenha sido expedido. Sem honorários advocatícios, conforme acordado. As partes ficam isentadas do pagamento das custas finais (art. 90, § 3.o, do CPC/2015). Não vislumbro a existência de interesse recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se seu trânsito em julgado e arquivem-se os autos em definitivo, no aguardo de eventual provocação executória. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A realização de acordo extrajudicial entre as partes faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator